Tribunal: TJSP
Processo: 1020489-29.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Adjudicação compulsória. Cooperativa. Insurgência da ré, alegando que a requerente encontra-se inadimplente com despesas de rateio final, custos estes previstos contratualmente, no Estatuto Social, aprovados em Assembléia. Descabimento. Contrato quitado pela adquirente. Rateio final proposto pela ré igualmente quitado. Cobrança sem a devida demonstração acerca do

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Adjudicação compulsória. Cooperativa. Insurgência da ré, alegando que a requerente encontra-se inadimplente com despesas de rateio final, custos estes previstos contratualmente, no Estatuto Social, aprovados em Assembléia. Descabimento. Contrato quitado pela adquirente. Rateio final proposto pela ré igualmente quitado. Cobrança sem a devida demonstração acerca do critério de apuração. Inexistência de aprovação em assembléia geral. Gratuidade judiciária. Diferimento do recolhimento das custas de preparo para o final. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.